Tribunal: STF
Processo: Ext 1922
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DA COSTA RICA. CIDADÃO COSTA-RIQUENHO. ESTELIONATO. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. VÍNCULOS FAMILIARES NO BRASIL. DEFERIMENTO CONDICIONADO AO COMPROMISSO FORMAL DE NÃO APLICAR PENAS VEDADAS NO DIREITO BRASILEIRO, OBSERVAR O TEMPO MÁXIMO DE CUMPRIMENTO DE PENA PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO, DE 30 ANOS, E FORMALIZAR A DETRAÇÃO DA PENA PELO TEMPO EM QUE O EXTRADITANDO PERMANECEU PRESO NO BRASIL PARA FINS DE EXTRADIÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Pedido de extradição instrutória formulado para que o extraditando responda pela suposta prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 216, alínea 2, do atual Código Penal da Costa Rica, correlato, no Brasil, ao delito previsto no art. 171-A do Código Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva para fins de extradição deve ser mantida; (ii) saber se a existência de vínculos familiares e residência no Brasil impedem a extradição; (iii) verificar se foram preenchidos os requisitos formais ao deferimento do pedido de extradição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, é medida cautelar disciplinada no art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e tem a finalidade de assegurar a execução da ordem de entrega do extraditando ao Estado requerente caso deferido o pedido. Como regra, deve ser mantida durante todo o curso do processo.



    4. O crime imputado ao extraditando apresenta elevado grau de reprovabilidade e gravidade concreta, razão pela qual não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    5. A existência de vínculo do extraditando no Brasil, inclusive conjugal ou de paternidade de filho sob sua dependência, não impede a extradição nem justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão preventiva. A orientação do STF é no sentido da irrelevância jurídica do vínculo familiar para efeito de extradição.



    6. Estão presentes as condições estipuladas no art. 83, I e II, da Lei n. 13.445/2017, visto que o crime foi cometido no território do Estado requerente, onde o extraditando responde a ação penal.



    7. Tem-se configurada a dupla tipicidade exigida para o deferimento do pedido de extradição. Os fatos investigados correspondem, no Brasil, ao tipo do art. 171-A do Código Penal e, no Estado requerente, ao delito previsto no artigo 216, alínea 2, do Código Penal da Costa Rica.



    8. O requisito da dupla punibilidade também se encontra atendido. A prescrição da pretensão punitiva não se consumou, seja no Estado requerente – conforme informado pela autoridade judiciária costa-riquenha –, seja no Brasil. Nos termos da legislação penal brasileira, o delito que fundamentou o pedido de extradição é punível com até 8 anos de reclusão (CP, art. 171-A), o que implica prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III). Como os fatos imputados datam de 2011 a 2014, a prescrição somente se operaria a partir do ano de 2026.



    9. Não se verifica nenhuma das hipóteses aptas a obstar o deferimento da extradição nos termos do art. 82 da Lei n. 13.445/2017, e se encontram satisfeitos os requisitos constantes do art. 88, § 3º, do mesmo diploma legal.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Pedido de extradição deferido. A entrega do extraditando fica condicionada à assunção, pelo Estado requerente, dos seguintes compromissos formais: (i) não aplicar penas vedadas no direito brasileiro, em especial a prisão perpétua (CF/1988, art. 5º, XLVII, “b”); (ii) observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro, que na época dos fatos era de 30 anos (CP, art. 75); e (iii) detrair da pena o tempo durante o qual o extraditando permaneceu preso no Brasil para fins de extradição, conforme previsão do art. 96, III, da Lei de Migração.